Tribunal: TJSP
Processo: 2261782-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. LIVROS E REGISTROS FISCAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DO ART. 93, INC. IX, DA CF E ART. 489, §1.o, DO CPC. QUEBRA DE SIGILO FISCAL NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS QUE PODEM SER APRESENTADOS PELA PRÓPRIA PARTE NOS AUTOS PRINCIPAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. LIVROS E REGISTROS FISCAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DO ART. 93, INC. IX, DA CF E ART. 489, §1.o, DO CPC. QUEBRA DE SIGILO FISCAL NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS QUE PODEM SER APRESENTADOS PELA PRÓPRIA PARTE NOS AUTOS PRINCIPAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LITÍGIO QUE VERSA A RESPEITO DO BENEFÍCIO AUFERIDO PELA RÉ DECORRENTE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A NOTAS FISCAIS QUE TERIAM SIDO EXPEDIDAS PELA REDE DE COMBUSTÍVEIS PERTENCENTES. ESSENCIALIDADE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECURSO DESPROVIDO.